Tribunal: STF
Processo: HC 166633
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por James Walker Neves Correa Junior e outro, em favor de Dionisio de Souza Lins e Vera Lúycia Ferreira Lins, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso, no exercício do mister perante o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do RHC 0600413-97.2018.6.19.0000.
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro – TRE/RJ que, em habeas corpus impetrado em favor de Dionísio de Souza Lins e Vera Lúcia Ferreira Lins, denegou a ordem para trancamento de inquérito policial. O acórdão foi assim ementado (ID 337223): 
          ‘HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. SURGIMENTO, AO LONGO DA INVESTIGAÇÃO, DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. NOVO PRAZO PRESCRICIONAL A SER CONSIDERADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - Presente remédio que tem por objeto o trancamento de procedimento investigativo inquisitorial, ao fundamento de extinção da punibilidade do crime de corrupção eleitoral, tipificado no art. 299 do Código Eleitoral, cujo lapso prescricional da pretensão punitiva de 08 anos já teria transcorrido, sem o devido oferecimento da denúncia. II - Inquérito policial deflagrado a partir de notícia anônima, relatando que centros sociais estariam sendo utilizados como palco de compra de votos da população local, por meio de oferecimento de serviços e cursos assistencialistas, durante as eleições de 2008 e 2010, em favor dos indiciados, ora pacientes. III - Esclarecimento da Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido de que, ao longo da investigação criminal, verificou-se, da apuração dos fatos, indícios de que os investigados poderiam ter incorrido também na prática do crime de falsidade ideológica, tipificado no art. 350 do Código Eleitora l. IV - Havendo o surgimento de novos indícios a apontar para o cometimento de outro crime eleitoral, subsiste o procedimento investigatório, ainda que iniciado a partir da apuração de um primeiro ilícito, em tese, já prescrito, na medida em que, a teor do art. 119 do Código Penal, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente ” . V - Ao contrário do delito de corrupção eleitoral, que dispõe de pena máxima de 04 anos, o crime tipificado no art. 350prevê reclusão de até 05 anos, ficando suscetível à prescrição de 12 anos, a teor do art. 109, III, do Código Penal, lapso ainda não decorrido, não havendo o que se cogitar de trancamento do inquérito policial por extinção da punibilidade. Denegação da ordem’. 
    2. Os recorrentes alegam, em síntese, que (i) a manutenção de inquérito policial voltado à investigação de ilícito já alcançado pela prescrição configura constrangimento ilegal; (ii) deveria o TRE/RJ ter determinado o trancamento do inquérito policial, porque o crime do art. 299 do Código Eleitoral está prescrito; (iii) os prazos dos arts. 10 e 16 do CPP não podem ser compreendidos como impróprios, o que representaria violação do art. 5º, inc. LXXVIII, bem como às “correspondentes normas previstas no Pacto de São José de Costa Rica”; (iv) a apuração do delito de falsidade ideológica eleitoral ocorreu após o transcurso do prazo prescricional relativo à corrupção eleitoral, crime originalmente objeto da denúncia anônima. Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para concessão da ordem de habeas corpus voltada ao trancamento do inquérito policial nº 0040/2010-3 SR/DPF/SR. 
    3. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do RHC (ID 1256588). 4. É o relatório. Decido”.
    No Tribunal Superior Eleitoral, negou-se seguimento ao habeas corpus.
    Nesta Corte, a defesa alega que “malgrado os intermináveis mais de oito anos de investigação, até a presente data a autoridade coatora não logrou êxito em comprovar indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, faltando, dessa forma, justa causa para legitimar o oferecimento de eventual denúncia pelo Ministério Público Federal, razão pela qual o inquérito permanece em aberto por tanto tempo, mesmo após alcançado o lapso temporal prescricional, como será adiante demonstrado.”
    Afirma que “esta desmedida morosidade e manutenção do IP autorizaram a impetração de Habeas Corpus, processo nº 0600413-97.2018.6.19.0000, perante o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, vez que o cidadão não deve ficar sob investigação ad eternum.”
    Assere que “os Pacientes passaram 08 anos sendo investigados pela suposta prática do crime descrito no artigo 299 do Código Eleitoral, com inquérito relatado desde 2014, sem pedido de arquivamento ou denúncia. Impetrado o habeas corpus perante o TRE-RJ com objetivo de trancamento, comprovando-se a prescrição daquele delito, o Ministério Público Eleitoral, em sede de Parecer, inovou no inquérito, alegando a apuração de um novo delito (com pena mais grave), exclusivamente para dilatar o prazo prescricional.”
    Requer “seja concedida a ordem de habeas corpus, voltada ao trancamento e arquivamento do inquérito policial nº 0040/2010-3 SR/DPF/RJ, conforme inc. VII, do art. 648 do CPP.”
    Informações prestadas no eDOC 22.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do pedido. (eDOC 26)
    A defesa se manifestou para impugnar os fundamentos constantes do parecer ministerial. (eDOC 27)
    Aduziu que “a manifestação da Douta PGR no presente habeas corpus está contaminada por informações policiais e ministeriais que já induziram em erro os julgadores do TRE-RJ, do TSE, e tem a pretensão de, maliciosamente, falsear a verdade face ao Supremo Tribunal Federal.”
    Isso porque “ os Pacientes são primários e sem qualquer antecedente, estão sendo investigados desde 2010 por suposta captação ilícita de sufrágio, o crime está prescrito, o inquérito relatado desde 2014, sem denúncia, mas o procedimento fica sendo alimentado para virar instrumento de ataque político em ano eleitoral. Impetrado o HC original, para trancamento do Inquérito, junto ao TRE-RJ, o MP eleitoral, em um gesto de extrema desonestidade processual, INVENTOU que os Pacientes deram causa ao atraso do procedimento investigatório por “se furtarem às oitivas”. Ambos os Pacientes já foram ouvidos, depois disso, responderam a todas as intimações invocando seus direitos constitucionais de só falarem em Juízo. Não obstante, INCONFORMADO, o MP não aceita essa justificativa, e vem induzindo em erro os Juízos, e agora, com a desfaçatez de tentar enganar um Ministro da Suprema Corte. OS PACIENTES JÁ FORAM OUVIDOS (doc. abaixo). O segundo e último argumento ministerial, é ainda mais VERGONHOSO. Investigando desde o primeiro dia apenas o crime de captação ilícita de sufrágio, depois da impetração do habeas corpus original, junto ao TRE-RJ, verificando o MP eleitoral que ocorreu a prescrição, SOMENTE agora, a partir das informações do HC, ventilou uma hipótese de investigar outro delito, QUE EM MOMENTO ALGUM ESTEVE SOB INVESTIGAÇÃO, tão somente para tentar justificar a não ocorrência prescricional.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que penso ser o caso dos autos.
    Do trancamento de inquérito 
     Inicialmente, frise-se que a jurisprudência desta Corte afirma o dever do juiz de determinar o trancamento de inquéritos manifestamente incabíveis. Assim, em hipóteses em que se verifica, desde logo, a extinção da punibilidade, a atipicidade do fato, a inexistência de justa causa, a retomada indevida de investigação arquivada, etc., o juiz deve determinar o trancamento do inquérito por exemplo, HC 96.055, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 6.4.2010; RE 467.923, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, julgado em 18.4.2006; AP-QO 913, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015.
    Embora o exercício da pretensão acusatória na ação penal de iniciativa pública seja titularizado com exclusividade pelo Ministério Público, responsável por verificar os elementos informativos produzidos na investigação e determinar a imputação adequada da narração fática alegada, o poder de acusar e investigar deve, invariavelmente, ser controlado pelo Judiciário. O controle de admissibilidade da pretensão acusatória, embora não se realize em uma cognição exauriente, deve verificar a existência de elementos suficientes de materialidade e autoria. Assim, igualmente o início e a manutenção de uma investigação deve possuir embasamento mínimo que legitime tal ingerência. A persecução penal representa um gravame considerável em sua mera tramitação, de modo que a sua abertura deve ser razoavelmente justificada.
    Na forma do art. 231, § 4º, “e”, do Regimento Interno do STF, por exemplo, o relator deve determinar o arquivamento do inquérito, quando verificar a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito. Trata-se de dispositivo que possibilita, expressamente, tal atuação de controle realizada pelo Poder Judiciário no âmbito desta Corte.
    Tal possibilidade não viola o sistema acusatório, tampouco a colegialidade, pois o arquivamento monocrático é passível de controle e eventual revisão em recurso cabível. 
    Ademais, também se autoriza tal conduta com o cabimento de concessão de habeas corpus de ofício (art. 654, §2º, CPP). Ainda que se questione, sem razão ao meu ver, a adequação da previsão do RISTF, é pacífica a possibilidade de trancamento da investigação por concessão de habeas corpus de ofício. Assim se posicionou esta Segunda Turma no HC 106.124 de relatoria do Ministro Celso de Mello (j. 22.11.2011):
    “Essa prerrogativa do ‘Parquet’, contudo, não impede que o magistrado, se eventualmente vislumbrar ausente a tipicidade penal dos fatos investigados, reconheça caracterizada situação de injusto constrangimento, tornando-se conseqüentemente lícita a concessão ‘ex officio’ de ordem de ‘habeas corpus’ em favor daquele submetido a ilegal coação por parte do Estado (CPP, art. 654, § 2º).”
    Tendo isso em vista, deve-se reiterar que a Segunda Turma determinou, de ofício, o arquivamento de inquérito pendente sem que houvesse justa causa para prosseguimento das investigações Pet-AgR 7.354, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 6.3.2018. Em outro feito, o Min. Alexandre de Moraes determinou o arquivamento de inquérito, concluído havia meses com relatório policial pelo arquivamento, sem ulterior impulso pelo Ministério Público Federal – Inq 4.429, decisão de 8 de junho de 2018.
    O Min. Roberto Barroso determinou providência semelhante em inquérito de sua relatoria, Inq 4.442, decisão de 6.6.2018. Daquela feita, bem observou que a prerrogativa pública de realizar apurações não significa que os agentes públicos investigados devem suportar indefinidamente o ônus de figurar como objeto de investigação, de modo que a persecução criminal deve observar prazo razoável para sua conclusão.
    Portanto, resta evidente que o Poder Judiciário tem o poder e o dever de controlar a investigação preliminar, limitando eventuais abusos na persecução penal e reguardando direitos e garantias fundamentais. Assim, o arquivamento do inquérito é legítimo nos casos previstos na forma do art. 231, § 4º, “e”, do Regimento Interno do STF.
    Cumpre ressaltar que tal posicionamento não é contraditório ao julgado pelo Min. Alexandre de Moraes na Medida Cautelar da ADI 4.693 (j. 30/10/2017). No referido caso houve a suspensão de dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, o qual determinava uma etapa procedimental de prévia análise judicial das investigações, em julgamentos de crimes praticados por magistrados. 
    Ou seja, há claras distinções com o presente julgamento, ao passo que aqui não se trata de análise judicial que condiciona a formação da opinio delicti pelo Ministério Público. Configura-se, nesta situação, o cumprimento da função constitucional do Poder Judiciário no sentido de proteção e efetivação de direitos fundamentais para limitação de abusos no exercício do poder punitivo estatal.
    Ademais, como ressaltado na própria decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, a atuação do juiz como “magistrado de garantias” na fase preliminar não impede o trancamento da investigação, ainda que em sede de concessão de habeas corpus de ofício. Nesse sentido, também manifestou-se o Plenário deste Tribunal no Inq 2.913 AgR, Rel. Dias Toffoli, Red. Acórdão Luiz Fux, j. 01/03/2012.
    Da configuração de hipótese de constrangimento ilegal
    No caso dos autos, foi instaurado inquérito policial em 23.2.2010, há mais de dez anos, sem que, até a data da impetração, o Ministério Público houvesse ofertado denúncia. (eDOC 5)
    Com efeito, não faz qualquer sentido uma investigação policial, relatada e, por isso mesmo, concluída em 2014, transitar normalmente o caminho dos investigados até os dias atuais, sem o oferecimento da denúncia, apenas porque o Ministério Pública requisita novas diligências que não chegam a lugar algum ad infinitum. (eDOC 25)
    Da duração razoável da investigação criminal
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Conforme a doutrina, “esta norma deve ser projetada também para o momento da investigação” (CHOUKR, Fauzi H. Garantias constitucionais na investigação criminal. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 157; também GIACOMOLLI, Nereu J. A fase preliminar do processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 85; BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 3ª ed. São Paulo: RT, 2015. p. 72).
    Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252). 
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    É bem verdade que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal. Por isso, afirma-se que a adoção da doutrina do “não prazo” pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: “a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias” (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).
    No caso concreto, o decurso do tempo (mais de dez anos) justifica a consideração de tempo razoável para compensar a densidade dos fatos imputados. 
    Em relação à conduta do imputado e de sua defesa técnica, inexistem elementos negativos comprovados. Aliás, afirmou-se que os pacientes não “responderam aos chamamentos”, mas documentos acostados autos demonstram que eles foram ouvidos em 9.8.2010, o que me faz concluir que a acusação pretendia sua reinquirição ou quantas reinquirições pretendesse realizar. (eDOC 28)
    Aliás, consta das informações prestadas pela autoridade policial que a paciente Vera Lúcia apresentou petição por meio da qual informou que permaneceria em silêncio, quando o Ministério Público Federal frisou que ela seria obrigada a comparecer, mesmo que fosse para permanecer calada. (eDOC 25, p. 13)
    No ponto, registro que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal já assentou que, se o paciente não é obrigado a falar, não faz qualquer sentido que seja obrigado a comparecer ao ato, a menos que a finalidade seja de registrar as perguntas que, de antemão, todos já sabem que não serão respondidas, apenas como instrumento de constrangimento e intimidação. É autêntica lawfare da acusação: registram-se as perguntas apenas tentar provocar prejuízo ao depoente. 
    Por fim, no que diz respeito à conduta das autoridades do sistema penal, penso ser inteiramente inadmissível uma investigação policial, que visa a apurar o crime de captação ilícita de sufrágio, perdurar por uma década, a evidenciar um alongamento injustificável da persecução. Assim, a partir da análise dos critérios consolidados internacionalmente, deve-se reconhecer o excesso de prazo na investigação preliminar.
    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar o trancamento e arquivamento do inquérito policial nº 0040/2010-3 SR/DPF/RJ, em trâmite na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente